Tribunal: TJMT
Processo: 1041601-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041601-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Resistência, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE FRANZMANN - CPF: 056.803.169-51 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO ESTADUAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), JOSE RENE FEITOSA DE LIMA - CPF: 255.271.501-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEIA FRANCISCA DE LIMA - CPF: 845.908.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de homicídio agravado [vítima com 75 (setenta e cinco) anos] e qualificado [motivo torpe]. Prisão preventiva fundamentada. Reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato judicial que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio agravado [
vítima com 75 (setenta e cinco) anos
de idade] e qualificado [motivo torpe]
, visando a revogação da custódia preventiva ou substituição ou cautelares alternativas.

II.
Questões em discussão

1) Legítima defesa; 2) pressupostos da segregação cautelar; 3) condições pessoais favoráveis; 4) princípio da homogeneidade; 5) suficiência de medidas cautelares.

III
. Razões de decidir

1.
“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(TJMT, HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000)

2.
A forma de execução do crime [golpes de barra de ferro contra idoso em contexto familiar], somada à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia a ordem pública (STJ,

AgRg no RHC n. 204.220/SP; RHC nº 198.897/AL).

3.
A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuídos a paciente [tentativa de homicídio qualificado e majorado - 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – aumentada em 1/3 (um terço) e reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) na terceira fase]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, RHC nº 92.741/MG; AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

4.
Predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar diante da gravidade do crime.

5.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante reprovabilidade da conduta, extraída da prática crime grave [tentativa de homicídio] contra vítima de seu convívio social.

6.
Se a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima, deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar que dispõe de horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, NU 1032138-49.2025.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.
As alegações referentes à legítima defesa retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
.

2.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa.

3.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos da segregação cautelar.

4.
O princípio da homogeneidade não se aplica, pois o regime inicial de cumprimento da pena somente pode ser definido após a valoração das circunstâncias judiciais e da gravidade concreta do delito.

5.

As medidas cautelares diversas afiguram-se insuficientes diante da reprovabilidade acentuada da conduta imputada, envolvendo tentativa de homicídio qualificado contra vítima idosa e com vínculo familiar em relação ao paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I, § 4º, e art. 14, II; CPP, arts. 310, II, 311 a 313 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 7.11.2024; STJ, RHC nº 198.897/AL, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 28.10.2024; STJ, RHC nº 92.741/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.2.2018; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.2.2016; STJ, HC nº 319962/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, AgRg no HC nº 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29.3.2022; STJ, HC nº 537086/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.2.2020; TJMT, HC nº 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 3.11.2016; TJMT, Enunciado Criminal nº 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1041601-15.2025.8.11.0000 - COMARCA DE ITAÚBA

IMPETRANTE(S): TAÍS STRADIOTTO PAPA - DEF.ª PÚBLICA

PACIENTE(S): MARLON HENRIQUE FRANZMANN

RELATÓRIO

Vistos,

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARLON HENRIQUE FRANZMANN contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaúba, nos autos de incidente processual (NU 1000955-63.2025.8.11.0096), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] e majorado [vítima com 75 (setenta e cinco anos) de idade] - art. 121, I, e § 4º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente teria agido em legítima defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressuposto da segregação cautelar; 3) o paciente
“é primário, possui residência fixa, atividade laboral lícita e não representa qualquer risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal”
; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 5) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 330456393), com documentos (ID 330456394).

O pedido liminar foi indeferido (ID 330968397).

O Juízo singular prestou informações

(ID 332946396).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e agravado pela idade da vítima maior de sessenta anos. Prisão preventiva decretada em audiência de custódia. Pedido de revogação da custódia cautelar. Alegação de legítima defesa. Matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi. Agressão com barra de ferro contra vítima idosa de 72 anos, seu sogro, que tentava socorrer a própria filha de agressões perpetradas pelo paciente. Registro de prisão em flagrante anterior por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima indireta, ocorrida há menos de dois meses, com concessão de liberdade provisória mediante fiança. Reiteração delitiva concreta demonstrada. Condições pessoais favoráveis que não obstam a manutenção da custódia quando presente o periculum libertatis. Enunciado Criminal nº 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Alegada violação ao princípio da homogeneidade. Medidas cautelares diversas da prisão que se revelam insuficientes diante do descumprimento anterior. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 336590356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 11.11.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de homicídio, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, que prevê pena de 12 a 30 anos de reclusão e, mesmo com a diminuição do artigo 14, a pena supera o patamar de 4 anos. [...]

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 214453011), boletim de ocorrência (id. 214453030), termo de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 214453032 e id. 214453033), termo de declaração de testemunhas (ids. 214453038, 214453039 e 214453040), interrogatório em sede policial (id. 214453448) e termo de exibição e apreensão (id. 214453036).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. [...]

Estes fatos, por si sós, demonstram alta reprovabilidade e o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, indicando que se trata de pessoa violenta, uma vez que ele agrediu um senhor de 72 anos, desferindo golpe com uma barra de ferro na região da cabeça, com a aparente intenção de ceifar a vida da vítima, que não é uma pessoa estranha do seu convívio e estava prestando socorro a DULCINEIA, que é filha dele. Posteriormente, saiu ao encalço de uma familiar com uma faca em punho e proferindo ameaças.

Mesmo ele sendo primário, há necessidade de evitar reiteração delitiva, uma vez que, conforme folha de antecedentes juntada ao feito, o suspeito possui outro registro criminal, tendo sido preso em flagrante delito por delito de lesão corporal e ameaça há dois meses, também praticados contra pessoas de seu convívio. Em outras palavras, ele vem praticando, em tese, atos de violência contra pessoa e, apesar de ter sido admoestado quando da concessão de liberdade provisória, não pestanejou em praticar, em tese, novos crimes, com uso de violência intensa contra pessoa. [...]

Os elementos constantes dos autos revelam que, se ele se livrar solto neste momento, certamente cometerá novos delitos, poderá agir com violência contra pessoas de seu convívio ou outras com quem vier a se relacionar. Assim, demonstrada a gravidade concreta de sua conduta e o perigo caso permaneça solto, a presunção de não culpabilidade deve ceder espaço para a necessidade de garantir a ordem pública, a fim de evitar que ele volte a cometer crimes e a colocar em risco a integridade física de outras pessoas, não havendo alternativa senão a decretação de sua custódia.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado, as quais não impediriam o cometimento de novos delitos e seriam completamente inócuas, sobretudo porque já foram aplicadas medidas nesse sentido anteriormente em desfavor dele, revelando que não tem aptidão para cumprir qualquer medida menos gravosa que a prisão.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares. [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE [...] MARLON HENRIQUE FRANZAMNN, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal; [...] CONVERTO a prisão em flagrante do autuado MARLON HENRIQUE FRANZAMNN, já qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem

pública, com fulcro nos artigos 310, inciso II; e 311 a 313, todos do Código de Processo

Penal, tudo nos termos da fundamentação supra [...].”
(
Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito - PJE
NU 1000941-79.2025.8.11.0096)

Em 19.11.2025, a PROMOTORIA DE JUSITIÇA DE ITAÚBA ofereceu denúncia em face do paciente por tentativa de homicídio agravado [vítima maior de 60 (sessenta anos) de idade] e qualificado [pelo motivo torpe] - art. 121, I, e §4º, c/c art. 14, II, ambos do CP - (PJe NU 1000955-63.2025.8.11.0096 - ID 215600193).,

Em 1º.12.2025, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória e designou audiência de instrução para 16.12.2025 (PJe NU 1000955-63.2025.8.11.0096 - ID 216741744).

Em 16.12.2025, foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas a vítima [José René Feitosa de Lima] e as testemunhas [Ducimar Francisca de Lima Barros, Ezequiel Pereira da Silva, Adriana Dias Lima, Ingridy Rene Paz Feitosa e Ronnievon Junior Rodrigues de Oliveira] e designada sua continuação para 26.1.2026, com a finalidade de oitiva da testemunha Ruberson Jacinto Maciel e interrogatório do paciente (PJe NU 1000955-63.2025.8.11.0096 - ID 218487612).

Pois bem.

A assertiva do paciente de que teria agido em legítima defesa envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Analisar a negativa de autoria ou a ocorrência de uma das causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do Código Penal, demandaria o exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.”
(HC N.U 1010027-81.2019.8.11.0000
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.7.2019)

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que MARLON HENRIQUE FRANZMANN [paciente] teria atingido seu sogro José Rene Feitosa de Lima, de 75 (setenta e cinco) anos de idade, com golpes de barra de
“barra de ferro”
, nas regiões da cabeça e braço direito, causando
“hematoma subgaleal na região parietotemporal esquerda com 10 cm e necessidade de 6 (seis) pontos e lesão em antebraço direito”,

no dia 9.11.2025, por volta das 22h, após a vítima
“tentar

socorrer sua filha Dulcinéia que estava sendo agredida”
pelo paciente, bem com no risco de reiteração delitiva, visto que responde a outra ação penal por lesão corporal [em razão do sexo feminino] e ameaça em desfavor de Dulcinéia Francisca de Lima - filha da vítima -

(
PJe
NU 1000784-09.2025.8.11.0096).

A forma de execução do crime [golpes de barra de ferro contra idoso em contexto familiar], somada à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia a ordem pública (STJ,

AgRg no RHC n. 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024; RHC nº 198.897/AL, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 28.10.2024).

Nesse sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A gravidade concreta do crime, [...], com golpes de barra de ferro, resultando em lesões graves que exigiram atendimento hospitalar de urgência, constitui fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública”

(AP
N.U 1024315-24.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 7.8.2025)

Logo, a motivação da custódia mostra-se idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuídos a paciente [tentativa de homicídio qualificado e majorado - 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – aumentada em 1/3 (um terço) e reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) na terceira fase]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, RHC nº 92.741/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 16.2.2018; AgRg no REsp 1551168/AL, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC nº 319962/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis
).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC nº 712.443/SP, Rel.: Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
www.tjmt.jus.br)
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso em flagrante menos de 2 (dois) meses após obter liberdade provisória, mediante imposição de cautelar [
“fiança no valor de R$2.000,00 (dois mil
reais)
”
], na em ação penal por lesão corporal em ambiente doméstico (PJe NU nº 1000784-09.2025.8.11.0096), a qual
“não foi óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.11.2016).

Registre-se que, na audiência de instrução [realizada em 16.12.2025], a vítima
[José René Feitosa de Lima] demonstrou receio em relação ao paciente [MARLON HENRIQUE FRANZMANN], ao afirmar o desejo de não ser ouvida na presença dele (ID 218487612), a reforçar a necessidade da custódia para assegurara integridade física e psicológica da vítima, sobretudo por se tratar de idoso [75 anos].

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC nº 132191/BA 2020/0198872-4, Rel. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 14.5.2021; AgRg no RHC nº 198270 GO 2024/0180498-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.8.2024)

Não bastasse, a continuidade da audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima [dia 26.1.2025, às 14h], de modo que deve ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar, o qual dispõe de horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, NU 1032138-49.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 24.10.2024).

Nesse quadro, as medidas alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento do paciente em novo delito [no contexto familiar], após ter sido beneficiado com outras cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025